Tribunal: STJ
Processo: 1011621-08.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346957 - SP (2023/0142659-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: NEUZA TEREZINHA SGARIONE BABUGIA
ADVOGADOS
: MONICA ALICE BRANCO PEREZ - SP286277
ROBSON MAGNO DOS SANTOS - SP450131
ESTER LÚCIA FURNO PETRAGLIA - SP226932
LEANDRO FURNO PETRAGLIA - SP317950
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados é requisito
indispensável para o conhecimento do recurso especial, sendo necessária a
alegação de violação ao
do CPC quando o tribunal de origem não
art. 1.022
analisa os dispositivos legais de forma explícita ou implícita.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52106201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 71f26034-cf54-4307-9358-90a3a051451e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 71f26034-cf54-4307-9358-90a3a051451e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346957 - SP (2023/0142659-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: NEUZA TEREZINHA SGARIONE BABUGIA
ADVOGADOS
: MONICA ALICE BRANCO PEREZ - SP286277
ROBSON MAGNO DOS SANTOS - SP450131
ESTER LÚCIA FURNO PETRAGLIA - SP226932
LEANDRO FURNO PETRAGLIA - SP317950
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados é requisito
indispensável para o conhecimento do recurso especial, sendo necessária a
alegação de violação ao
do CPC quando o tribunal de origem não
art. 1.022
analisa os dispositivos legais de forma explícita ou implícita.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51736270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:54
Código de Controle do Documento: 9642f9cc-e1c9-4e4e-9748-d26e6bfaca07

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO REVISIONAL. Suplementação de pensão por morte. Artigo 32 do
Regulamento do Plano de Benefícios do requerido. Base de cálculo. Sentença
de procedência. APELAÇÃO manejada pelo réu. EXAME: Inocorrência de
descumprimento ao entendimento estabelecido no Tema Repetitivo 907 do
Superior Tribunal de Justiça. O cálculo do benefício deve ser realizado em
observância ao artigo 32 do regulamento. Artigos de número 15, 41 e 43 do
regulamento elencados pela apelante que dispõem sobre matéria diversa à
discutida nos autos. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-STJ, fls. 204)
Os embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS foram rejeitados (e-STJ, fls. 247-251).

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 17 (parágrafo único) e 68, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, e
pois teria sido desconsiderado que o regulamento aplicável seria o vigente no
Tema 907/STJ,
momento da implementação das condições de elegibilidade (falecimento), assegurado apenas o
direito acumulado, não havendo direito adquirido ao regime pretérito.
(ii) arts. 195, § 5o, 201 e 202 da Constituição, c/c arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 18, § 2o, e 19 da LC
109/2001 e
o da LC 108/2001, porque teria havido afronta aos princípios do prévio custeio,
art. 6
equilíbrio econômico-atuarial e solvência dos planos, ao se admitir recálculo que aumentaria o
benefício sem a correspondente recomposição de reserva matemática.
(iii)
o da LC 108/2001 c/c arts. 1o, 17, 18, caput e § 3o, 19 e 21 da LC 109/2001, à
art. 6
luz dos Temas 955 e 1.021/STJ, pois a revisão pretendida teria sido inviável sem recomposição
prévia e integral das reservas matemáticas por participante e patrocinadora, sob pena de
enriquecimento sem causa e desequilíbrio atuarial.
Para contextualização das teses invocadas, o recorrente transcreveu no apelo especial
os seguintes dispositivos legais:
“Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os
participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador,
observado o direito acumulado de cada participante. Parágrafo único. Ao participante que tenha
cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação
das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de
aposentadoria.” (e-STJ, fls. 258)
“Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência
complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes. § 1o Os benefícios serão
considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas as condições
estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano. § 2o A concessão
Documento eletrônico VDA51736270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:54
Código de Controle do Documento: 9642f9cc-e1c9-4e4e-9748-d26e6bfaca07

de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício pelo regime
geral de previdência social.” (e-STJ, fls. 258-259)
O recorrente também invocou as teses firmadas nos Temas 955 e 1.021/STJ,
destacando, entre outros pontos, que “a concessão do benefício de previdência complementar tem
como pressuposto a prévia formação de reserva matemática”, sendo “inviável a inclusão dos
reflexos (...) nos cálculos da renda mensal inicial (...) condicionada à (...) recomposição prévia e
integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial
em cada caso” (e-STJ, fls. 269-270).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 302-305).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Decido.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE
SOCIAL – PETROS interpôs agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, alegando a tempestividade do agravo, a indevida aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, e
sustentando violação à LINDB (art. 6o) e à LC 109/2001 (arts. 1o, 3o, III, 7o, 18, § 2o, 25 e 33), bem
como a aplicabilidade do
Pretende o processamento do recurso especial, com a
Tema 907/STJ.
reforma da decisão de inadmissão, para que se reconheça a correta interpretação da legislação
federal invocada e, ao final, o provimento do especial.
No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou
provimento ao recurso da PETROS, mantendo a sentença que determinou o recálculo da
suplementação da pensão por morte com base no regulamento aplicável ao momento do óbito,
destacando a observância dos arts. 31 e 32 do Regulamento do Plano de Benefícios, a inexistência
de descumprimento do
e a não inclusão do valor pago pelo INSS na base de cálculo
Tema 907/STJ
da suplementação, pois o fator de 60% incidiria apenas sobre a parcela de responsabilidade da
entidade após o desconto do montante do INSS. Houve majoração dos honorários nos termos do
§ 2o e § 11, do CPC (e-STJ, fls. 203-211).
art. 85,
Nos embargos de declaração, o TJSP rejeitou a pretensão da PETROS por ausência das
hipóteses do
do CPC, reconhecendo o nítido caráter infringente dos aclaratórios e
art. 1.022
afirmando que todas as razões já foram enfrentadas no acórdão, com matéria devidamente
prequestionada. Reiterou-se a aplicação do
ao caso e o entendimento de que os
Tema 907/STJ
dispositivos regulamentares invocados pela ré versariam sobre reajuste, não sobre base de cálculo,
além de registrar que o julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as teses recursais,
desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada (e-STJ, fls. 247-251).
De início, em relação à alegação de afronta aos arts. 5o, V e X e do
da
art. 202
Constituição Federal, cumpre destacar que a competência desta Corte limita-se à interpretação e à
uniformização do direito federal infraconstitucional. Assim sendo, não é da competência desta
Documento eletrônico VDA51736270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:54
Código de Controle do Documento: 9642f9cc-e1c9-4e4e-9748-d26e6bfaca07

Corte o exame de eventual ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
Constituição Federal, conforme precedentes a seguir citados: (
relator
AREsp n. 1.970.639/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e (AgInt
8/11/2022,
14/11/2022)
no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.007.927/SP,
Turma, DJe de
)
18/10/2022.
Nos embargos de declaração de fls. 247-251, a agravante prequestionou os comandos
dos dispositivos legais constantes nos arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 18, §2o e 19 da Lei Complementar no. 109
/2001 e 6o da Lei Complementar 108/2001.
No entanto, no acórdão que julgou os aclaratórios, os dispositivos prequestionados não
foram analisados, nem mesmo de forma implícita, pois rechaçou a tese da agravante com
fundamentação genérica:

Nesse cenário, não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
Na verdade, verifica-se o nítido conteúdo infringente dos presentes embargos de
declaração, já que se pretende, em última análise e por via oblíqua, rediscutir
matéria já apreciada quando do julgamento da apelação, o que configura a
evidente intenção do embargante de reformar o julgado que lhe foi
desfavorável.
Além disso, ainda que o entendimento fixado pela Súmula no. 98 do Superior
Tribunal de Justiça afaste o caráter protelatório de embargos de declaração
opostos com propósito de prequestionamento, o julgador não está obrigado a
rebater cada um dos argumentos apresentados nas razões recursais, desde que
suficientemente fundamentada a decisão, de modo que seja viável aferir as
razões pelas quais o julgador acolheu ou rejeitou o pedido (e-STJ, fl. 250).

Por sua vez, no recurso especial, agravante deixou de alegar ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, motivo pelo qual o prequestionamento quanto aos arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 18,
§2o e 19 da Lei Complementar no. 109/2001 e 6o da Lei Complementar 108/2001 não surtiu efeito
e, por conseguinte, resta prejudicada a interposição do apelo nobre com fundamentos no art. 105,
III, “a” da Constituição Federal.
Com efeito, para configurar o prequestionamento caberia ao agravante alegar ofensa ao
do CPC e, como não o fez, incide o óbice da Súmula 211 do STJ:
art. 1022
Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
.
apreciada pelo tribunal a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECONHECIMENTO.
ORDEM DE PAGAMENTO POR CRITÉRIOS CRONOLÓGICOS COM
OUTROS
CREDORES
EXTRACONCURSAIS.

DA
LRF.

ART.
47
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51736270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:54
Código de Controle do Documento: 9642f9cc-e1c9-4e4e-9748-d26e6bfaca07

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
aplicou a Súmula n. 211 do STJ, não conhecendo do recurso especial em razão
da ausência de prequestionamento, embora alegado pela parte que os embargos
de declaração opostos teriam preenchido tal requisito.
2. Os honorários sucumbenciais arbitrados posteriormente ao pedido de
recuperação judicial configuram créditos extraconcursais, conforme o Tema n.
1.051 do STJ, e não se submetem ao plano de recuperação judicial (Tema n.
1.051 do STJ).
3. A ausência de emissão de juízo de valor pela instância ordinária quanto ao
dispositivo legal invocado, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
inviabiliza a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, salvo interposição de
recurso adequado para apontar violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.652.410/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com fundamento no
§11 do CPC, majoro os honorários em 1%(um por cento)
art. 85,
sobre o valor arbitrado na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:54
Código de Controle do Documento: 9642f9cc-e1c9-4e4e-9748-d26e6bfaca07

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.346.957 / SP
Número Registro: 2023/0142659-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116210820218260562
1011621082021826056250000
10171394720198260562
20220000788758
20220000880284
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: NEUZA TEREZINHA SGARIONE BABUGIA
ADVOGADOS : ESTER LÚCIA FURNO PETRAGLIA - SP226932
LEANDRO FURNO PETRAGLIA - SP317950
MONICA ALICE BRANCO PEREZ - SP286277
ROBSON MAGNO DOS SANTOS - SP450131
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Documento eletrônico VDA52002446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:47
Código de Controle do Documento: 575f31d6-c82e-4aee-847f-178f39ab9869

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:47
Código de Controle do Documento: 575f31d6-c82e-4aee-847f-178f39ab9869